Tribunal: TJMT
Processo: 1024068-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024068-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ACCADROLI & CIA LTDA - CNPJ: 15.319.974/0001-00 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ELIZANETE MIRANDA DUARTE - CPF: 875.750.431-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Os Provimentos no 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ACCADROLI & CIA LTDA.

Ação:
Cumprimento de Sentença, que ACCADROLI & CIA LTDA., move em face de ELIZANETE MIRANDA DUARTE.

Decisão agravada:
deferiu o requerimento de penhora online Sisbajud e o pedido de busca e restrição de veículos no sistema Renajud, bem como indeferiu os pedidos da parte agravante para que fossem realizadas consultas nos sistemas eletrônicos INFOJUD, SREI, CNIB, SNIPER. Na ocasião, ainda indeferiu os pedidos de suspensão de CNH e de constrição sobre os direitos creditórios junto às operadoras de cartões de débito e crédito.

Agravo (Id. 235789674)
: Suscita, em síntese, que o juízo de origem indeferiu os pedidos de pesquisas ao Infojud, Srei, Cnib, Sniper, ao argumento de que tais pesquisas podem ser diligenciadas pelo próprio requerente ou que se tratam de medidas excepcionais e não foram esgotados os meios disponíveis de localização de bens.

Alega que tanto o STJ, quanto o TJMT alteraram esse entendimento, não sendo necessário esgotar todos os meios disponíveis de localização de bens da parte devedora, por entenderem que os pedidos de buscas fornecidos pelo judiciário estão equiparados ao Sisbajud e Renajud.

Sustenta que o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça que agilizam e facilitam a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos, devem ser deferidos, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a realização das pesquisas conforme pleiteado, nos sistemas Infojud, Cnib, Sniper E Srei, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

Liminar
indeferida (Id. 236426658).

Contraminuta
(Id. 237060685) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
ACCADROLI & CIA LTDA
contra decisão que, no cumprimento de sentença que move em face de
de ELIZANETE MIRANDA DUARTE
(Proc. no 1001721-84.2024.8.11.0021), deferiu o pedido de penhora online Sisbajud e de busca e restrição de veículos no sistema Renajud, bem como indeferiu os pedidos da parte agravante para que fossem realizadas consultas nos sistemas eletrônicos INFOJUD, SREI, CNIB, SNIPER. Na ocasião, ainda indeferiu os requerimentos de suspensão de CNH e de constrição sobre os direitos creditórios junto às operadoras de cartões de débito e crédito.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para autorizar a consulta de bens pelos sistemas Infojud, SNIPER, e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), bem como autorizar o registro da indisponibilidade dos bens pelo sistema CNIB.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.- (N.U. 1003704-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2022, Publicado em 22/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEME INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora. (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor

II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor. (N.U 1000266-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Assim, de acordo com entendimentos expostos, a pretensão da parte exequente de realizar busca de bens pelo sistema Infojud, a diligência não encontra nenhum óbice e, ainda, tem guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud, dentre outros é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Com relação ao pedido de indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
, impende destacar que tal instrumento foi regulamentado por meio do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, no qual, nos termos do art. 2o, tem por
“finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
.

Essa Central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4o, do referido Provimento.

No âmbito deste e. Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento no 37/2016 - CGJ, o que autoriza a sua aplicação para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores.

Realça-se que no caso, o credor, ora agravante, tentou a satisfação do seu crédito por diversas vias, contudo, todas infrutíferas.

Portanto, mostra-se viável a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como reconhecido por este e. Tribunal. Nesse sentido, esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis
” (N.U 1016194-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Constatada a dificuldade do credor em satisfazer a execução, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como INFOJUD, SISBAJUD e Central de Indisponibilidade – CNIB
” (N.U 1016478-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023).

Ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA - CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução tramita em favor da parte credora, possível a manutenção da pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, até a satisfação do débito
” (N.U 1014163-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

No caso, o exequente buscou a localização de bens do executado de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a
determinação de registro do nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução
” (N.U 1014927-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023).

Assim, como exposto, a CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos devedores e dá maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Quanto ao pedido de consulta ao
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por meio de expedição de ofício ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR
.

A matéria está prevista no art. 76 da Lei no 13.465/2017 e regulamentada pelo CNJ no Provimento no 89/2019 e é possível perceber que se trata de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (art. 8o, §3o, V, do Provimento).

Nota-se que, como o objetivo do instrumento é agilizar a pesquisa de bens por meio de diversos serviços
online
e dar maior efetividade à prestação jurisdicional, é caso de deferir a busca requerida pelo agravante.

Na hipótese, é a jurisprudência desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNEI, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional
” (N.U 1019547-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

II - Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil.

III -
O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
” (N.U 1001092-81.2021.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 03/03/2021, DJE de 10/03/2021).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.

PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI.

POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E
SREI

demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

“INVENTÁRIO – BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD, CNIB E
SREI
– INDEFERIDO – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud e SREI deve ser deferida
mediante o pagamento das taxas correspondentes, contudo, estando a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita, deve ser aplicado o quanto disposto no art. 98, §1o, do CPC” (N.U 1015369-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022).

Por fim,
sucede que consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

No entanto, tal providência, ao menos por ora, é ineficaz, porque não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, porquanto deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Recurso do autor – Descabimento – Ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentada por este Egrégio Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização – Pleito subsidiário de deferimento do pedido, condicionado ao momento em que o cadastro for efetuado pelo d. Juízo a quo, independentemente de novo requerimento – Impossibilidade – Deferimento da medida que deverá observar as diretrizes eventualmente fixadas por este E. Tribunal – Compete ao exequente provocar o Juízo para a promoção de atos voltados ao regular andamento da execução – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22658501720228260000 SP 2265850-17.2022.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que seja autorizada pesquisa em nome da parte agravada pelo sistema INFOJUD, bem assim para autorizar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB no impulsionamento da execução e para deferir o pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), com vistas à satisfação do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024